Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-89.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-89.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VIEIRA DE AGUIAR e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ZAMILUTE PAIVA RODRIGUES, ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN ALMEIDA DO AMARAL, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO LIMINAR ANTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 332 DO CPC (ART. 285 -A, DO CPC/73). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE CONTRATO. JULGAMENTO PRECIPITADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE NÃO É UNICAMENTE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL nº 8000712-89.2020.805.0274
, da comarca de
VITÓRIA DA CONQUISTA
, em que figuram
como apelante ESPÓLIO DE MARIA VIEIRA AGUIAR e, como apelado HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença
, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, de de 2023

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça